Tribunal: TJDFT
Processo: 0714240-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0714240-44.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: THAIS LIMA DE SOUSA BRITO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por THAÍS LIMA DE SOUSA BRITO, em que se apontou, como autoridade coatora, o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e, como ato ilegal, a omissão estatal ao não a nomear para o cargo no qual foi aprovada mediante concurso público, ante as nomeações tornadas sem efeito e exonerações ocorridas durante o prazo de validade do certame. A impetrante informou que foi aprovada no concurso público para o provimento do cargo efetivo de Contador, especialidade da carreira de Assistência Pública à Saúde, nos termos do Edital n. 44/2018, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na posição 165 (ID 57729646, p. 41). Explicou que o prazo de validade do certame foi prorrogado até 15-abril-2024, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal de 19-março-2024 (ID 57730949). Ressaltou que foram efetivadas 155 (cento e cinquenta e cinco) nomeações de um total de 185 (cento e oitenta e cinco) candidatos aprovados para o cargo. Dos 103 (cento e três) candidatos nomeados em 7-fevereiro-2023 (DODF n. 27) e em 13-abril-2023 (DODF n. 36-A), 11 (onze) nomeações foram tornadas sem efeito sem substituição, 9 (nove) candidatos pediram exoneração e 1 (um) candidato tomou posse, mas não entrou em exercício. Dessa forma, restariam 21 (vinte e um) cargos vagos na especialidade para a qual a impetrante concorreu. Afirmou que tem direito líquido e certo à nomeação porque foi aprovada na posição 165 no certame e, considerados os cargos vagos, bem como demonstrado o interesse da Administração Pública em prover cargos fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do concurso, a adequada projeção dessas nomeações, em número suficiente ao quantitativo das desistências e exonerações, deveria alcançar o candidato classificado na posição n. 176 (cento e setenta e seis), com inclusão da impetrante. Pleiteou medida liminar para determinar a imediata nomeação da impetrante no cargo para o qual foi aprovada ou, subsidiariamente, a reserva da vaga. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da segurança. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e juntou aos autos a declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho e declaração de imposto de renda (IDs 57729635 a 57729637). É o relatório. Decido. Admito a impetração, tendo em vista que compete ao Conselho Especial deste Tribunal processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra o Governador do Distrito Federal, conforme artigo 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT. A impugnação de ato de natureza omissiva não deflui a contagem do prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009 para a impetração do mandado de segurança. Não obstante, verifica-se que o termo final do prazo de validade do concurso público sem a nomeação da impetrante ocorrerá na da próxima de 15-abril-2024. A concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a plausibilidade do direito alegado e o risco associado à demora no julgamento do pedido. Nos termos do artigo 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/09, não é possível a concessão de liminar que tenha por objeto pagamentos de qualquer natureza, situação que se afigura na hipótese em apreço, pois a imediata nomeação da candidata resultará, inevitavelmente, no pagamento da retribuição pecuniária devida em razão do exercício do cargo. Dessa forma, a concessão da liminar pleiteada encontra óbice legal que não pode ser superado nesta fase processual. Além disso, este egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar ações semelhantes, firmou compreensão no sentido de que a determinação liminar de imediata nomeação esgotaria, desde já, o objeto da prestação jurisdicional, além de ocasionar medida irreversível em desfavor do Estado, o qual dificilmente poderá reaver a quantia despendida com a posse precária do impetrante. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR DE POSSE E NOMEAÇÃO IMEDIATA EM CARGO PÚBLICO. NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A medida almejada (posse e imediata nomeação) no presente caso simplesmente esgota, desde logo, o objeto da prestação jurisdicional. Logo, diante da possibilidade de provocar medida irreversível em desfavor da Administração Pública, que terá gastos com a posse e nomeação precária do candidato em caráter precário, além de não ter o condão de garantir o vínculo funcional permanente, forçoso indeferir a tutela provisória dessa sorte. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.882918, 20150020088878AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 30/07/2015. Pág.: 116.) (Grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR DE POSSE E NOMEAÇÃO IMEDIATA EM CARGO PÚBLICO. NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Indefere-se o pedido de imediata posse e nomeação em cargo público em sede liminar de mandado de segurança, se essa medida simplesmente esgota, desde logo, o objeto da prestação jurisdicional, de forma a evidenciar o seu caráter eminentemente satisfativo. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 2. Ademais, a análise do certificado apresentado como suposto cumprimento do requisito editalício de diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, perpassa pela necessária formação do contraditório, devendo ser observado o devido processo legal. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.830953, 20140020205485AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 14/11/2014. Pág.: 137) (Grifo nosso.) O pedido subsidiário de reserva de vaga também não encontra amparo nas peculiaridades do caso, porque a impetrante afirma que há um déficit de 100 (cem) servidores, especificamente quanto ao cargo examinado e não trouxe notícia acerca da existência de concurso em andamento para o preenchimento das vagas. Destarte, o pleito veiculado liminarmente se confunde com o mérito da impetração e deverá ser analisado, em sua inteireza, pelo egrégio Conselho Especial no momento oportuno. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária requerida. 3. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal n. 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT. 4. Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09 e artigo 227, inciso II, RITJDFT. 5. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator